Tribunal: TJDFT
Processo: 0706170-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0706170-77.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: IGOR FELIPE GUSKOW IMPETRADO: JUIZO DA PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO O presente mandado de segurança é idêntico ao anteriormente impetrado (id. 706169-92.2020.8.07.0000). Intimado para manifestar-se, nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC (id. 15077845), o impetrante deixou transcorrer in albis o prazo assinado (id. 15052875). Isso posto, evidenciada a litispendência, extingo o mandado de segurança, sem resolução do mérito, e denego a segurança, art. 485, inc. V, do CPC e art. 6o, § 5o, da Lei 12.016⁄09. Intime-se. Decorrido o prazo, arquivem-se os autos. Brasília - DF, 13 de maio de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora